Tribunal: TJDFT
Processo: 0008278-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERIOR DE PRESÍDIO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DAS AGENTES PENITENCIÁRIAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como ocorreu na espécie.
2. A quantidade da entorpecente apreendido, consistente em uma porção de maconha com massa líquida de 34,03g (trinta e quatro gramas e três centigramas), por si só, demonstra a intenção de difusão ilícita, haja vista que no interior de presídios as drogas são consumidas em porções significativamente menores do que habitualmente comercializadas. Precedentes do STJ.
3. Embora tenha ocorrido a tentativa no núcleo “entregar a consumo ou fornecer drogas”, a apelante, com sua conduta, realizou, ao menos, o verbo “trazer consigo”, previsto no referido dispositivo. Além de ter incorrido no artigo 40, inciso III, da mesma Lei no 11.343/2006, porque cometido nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional.
4. Recurso desprovido.